Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733488-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA APARECIDA DE ANDRADE MELO AGRAVADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Magda Aparecida de Andrade Melo em face da r. decisão (ID 62815203) que, nos Embargos à Execução movidos em desfavor de ZM Sociedade de Crédito Direto S/A, indeferiu o efeito suspensivo. A Agravante alega, em resumo, que há acentuada desproporção entre o valor cobrado pela Agravada e o que foi pactuado. Sustenta que o título executivo é nulo, em razão da aplicação de juros abusivos. Assevera que é hipossuficiente e não possui condição financeira para garantir o juízo. Aduz que a manutenção da r. decisão agravada tem potencial para lhe causar prejuízo irreparável, consistente no risco de ter bens penhorados. Requer antecipação da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo. Sem preparo, eis que a decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça à Agravante. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante não nega ter firmado a cédula de crédito bancário que lastreia a Execução e inexiste no feito prova que demonstre de forma razoável alguma ilegalidade no valor das parcelas cobradas, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após o contraditório e a devida instrução processual. Na verdade, em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central [Histórico de Taxa de juros (bcb.gov.br)], possível constatar que, no período da contratação, a taxa de juros para empréstimos pessoais não consignados chegou 21,80 % (vinte e um vírgula oitenta por cento) ao mês e 966,35 % (novecentos e sessenta e seis vírgula trinta e cinco por cento) ao ano, circunstância que enfraquece a tese lançada nas razões recursais. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos aduzidos na peça recursal, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ademais, conforme bem destacado pelo d. Juízo de origem, não houve a garantia integral da execução, o que obsta o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15, circunstância que corrobora o não preenchimento dos requisitos para a concessão do pleito liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator